Tribunal: STF
Processo: HC 211114
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — PRISÃO PREVENTIVA — EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator indeferiu liminarmente o HC 713.389/ES.



     



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES determinou a prisão preventiva do paciente, cumprida em 19 de maio de 2021, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado pelo motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, 35, caput, combinado com o 40, inciso IV (associação para o tráfico de drogas praticado com emprego de arma de fogo), da Lei nº 11.343/2006, e 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). 



    3. Em 2 de julho de 2021, 8 de novembro seguinte e 20 de janeiro de 2022, o Juízo, ao reavaliar a custódia, manteve-a, entendendo permanecerem os motivos que a ensejaram.



    4. Neste habeas corpus, o impetante aponta demora para o encerramento da instrução processual, fato a prolongar o prazo da custódia. Destaca não ser atribuível à defesa a delonga processual. Argui o não atendimento dos requisitos do art. 312 do CPP, dizendo não fundamentada a decisão constritiva. Assinala as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, residência fixa e ser arrimo de família.  



    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelar diversa. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. Decido.



     



    6. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Relator no Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração ( art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



    7. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal, de modo a respaldar a revogação da prisão provisória por excesso de prazo, deve ser considerada a partir das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, por exemplo, a complexidade da causa, número de acusados, quantidade de testemunhas a serem inquiridas, necessidade de expedição de cartas precatórias, atuação das partes e do Estado-Juiz. Nesse sentido: RHC 170.817/PR, relator o Marco Aurélio, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 3/9/2019; HC 138.987-AgR, relator o ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 7/3/2017; HC 207.005 AgR, relator o ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 1/12/2021; e HC 206.008 AgR, relatora a ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 15/10/2021.



    8. No STJ, o Relator do HC 713.389/ES, ao consignar as peculiaridades do caso, entendeu regular o trâmite processual:



    [...] conforme informado pela autoridade impetrada, "se trata um processo extenso, com 3 (três) acusados, além de outras 6 (seis) testemunhas a serem ouvidas em juízo, sem mencionar os vários pedidos de liberdade provisória impetrados por advogados diversos. Não obstante, o processo se encontra aguardando a devolução de Carta Precatória de citação do corréu Hugo Alves Pereira, para que assim possa ser designada a data para a audiência de instrução e julgamento inaugural".



    9. Assim, ausente demonstração de delonga processual injustificada, não se revela demasiada a duração da custódia, ocorrida em 19 de maio de 2021.



    10. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de emprego lícito, residência fixa e família constituída, por si só, não conduz à conclusão diversa. 



    11. De outro lado, a questão suscitada neste habeas corpus a respeito da insubsistência dos motivos ensejadores da prisão sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    12. Além disso, é inviável o exame do habeas corpus desacompanhado de elementos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC 197.833 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno; HC 118.985 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Edson Fachin; HC 138.443 ED, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Cumpria ao impetrante providenciar as peças essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial as decisões mediante as quais determinadas as prisões temporária e preventiva.



     



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



 



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator